Tribunal: TJSP
Processo: 1140673-17.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. "Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e Outros Pactos". Bem imóvel. Aquisição mediante financiamento na modalidade "Crédito Associativo". SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: relação contratual havida entre as partes que tem natureza de consumo e, portanto,

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. "Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e Outros Pactos". Bem imóvel. Aquisição mediante financiamento na modalidade "Crédito Associativo". SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: relação contratual havida entre as partes que tem natureza de consumo e, portanto, está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de prova de início das obras do empreendimento, mesmo após quase dois (2) anos da contratação. Rescisão contratual por culpa da ré configurada. Restituição imediata e integral de todos os valores pagos, inclusive daqueles cobrados a título de taxa de administração e comissão de corretagem, que era de rigor, "ex vi" da Súmula 543 do C. Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 2 deste E. Tribunal. Possibilidade de inversão da cláusula penal. Tema Repetitivo no 971/STJ que definiu que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. Precedente obrigatório e de vinculação dos Juízes e Tribunais. Valor fixado de acordo com a previsão contratual. Verba honorária devida ao Patrono do autor que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*